Tribunal: TJES
Processo: 0015494-68.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015494-68.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SOUZA DO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015494-68.2018.8.08.0035

APELANTE: LUCAS SOUZA DO ROSARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Lucas de Souza Rosário
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso nas sanções dos
artigos 129, §9º, e 147 e 150 §1°, todos do CP
, condenando-o à pena total de
1 ano de detenção
em regime inicial aberto.

Ao que se extrai da peça vestibular:

no dia 28, segunda-feira, por volta de 01:44h da madrugada, no interior da residência da vítima, localizada no Bairro Barramares, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira CINTIA RIBEIRO SANTOS, com quem conviveu por aproximadamente 08 (oito) anos, e com quem tem 02 (dois) filhos em comum, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à mesma, além de invadir seu domicílio, consoante ao Boletim Unificado n° 36288239, às fls. 07108, e declaração da vítima às fls. 11/12. Segundo foi apurado, o casal encontra-se separado há 05 (cinco) anos, pois o próprio Denunciado desejou colocar fim ao relacionamento, pelo que a vítima decidiu que não mais o aceitaria de volta. Todavia, frequentemente o Denunciado vai até a residência da vítima importuná-la, proferindo diversos xingamentos e ameaças, chegando a invadir o local para revirar seus pertences, não acionando a polícia anteriormente por se sentir temerosa. Ocorre que 03 (três) dias antes dos fatos em tela, no dia 25/0512018, ao chegar em casa, a vítima foi surpreendida novamente pelo Denunciado no local, que havia danificado vários objetos e passou a ameaçá-la. Cansada de tal situação e extremamente amedrontada, a vítima acionou a PM, que chegou ao local, conduzindo as partes ao PEM, pelo que foi deferido em favor da vítima a MPU no 001 551 5-44.201 8.8.08.0035, a qual requer o apensamento. No dia e horário dos fatos, a vítima estava no interior de sua residência, quando foi surpreendida pelo Denunciado chutando a porta da sala. Sem conseguir adentrar no local, o Denunciado passou a rasgar as roupas da vítima que estavam no varal. Diante de tal situação, a vítima foi até o lado de fora para tentar conversar com o Denunciado, que mesmo sem permissão entrou na residência da vítima, dizendo que tinha o direito de permanecer no local e que dormiria lá, pois a vítima ainda era sua mulher e que tinha direitos sobre ela. A vítima, então, insistiu para que o Denunciado se retirasse, pelo que o mesmo se alterou, ficando extremamente descontrolado e passando a proferir diversas palavras de baixo calão, bem como ameaçando causar mal injusto e grave a vítima, dizendo que "iria matá-la". Ato continuo, o Denunciado segurou a vítima pelos cabelos, passando a bater a cabeça da mesma contra a parede, enquanto permanecia com as ofensas e ameaças. Visando se desvencilhar do Denunciado, a vítima começou a se debater e tentar mordê-lo. Porém, o Denunciado agarrou o pescoço da vítima com muita força, passando a esganá-la, causando as lesões descritas no Laudo de lesões corporais de fls. 37. Em um momento de distração do Denunciado, a vítima conseguiu correr até a cozinha, onde pegou uma faca, único meio que encontrou para se defender. Mesmo em posse do objeto, o Denunciado partiu em direção a vítima, não restando outra alternativa a mesma a não ser desferir a faca na perna do Denunciado, para contê-lo, acionando em seguida o SAMU para socorrer o mesmo e o CIODES. Assim, o Denunciado foi primeiramente ao Hospital São Lucas para tratar do ferimento. Após, as partes foram conduzidas ao PEM.”

Registro, inicialmente, a existência de
prejudicial
suscitada pela Douta Procuradoria, para quem haveria
projeção da perda da pretensão punitiva estatal
capaz
de ensejar a
extin
ção da
punibilidade do agente em relação aos crimes imputados.

Na visão do parque
, “
entre a publicação da sentença condenatória e a presente data transcorreram-se 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, o que evidencia, até a publicação do ac
ó
rdão, a possível prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade superveniente”
. Sem razão.

O raciocínio jurídico que traduza a
projeção da perda da pretensão punitiva -

antevista pelo julgador e proclamada a partir da simulação de prazos e marcos temporais -
consiste na aplicação da
prescrição virtual
, algo vedado pela jurisprudência. A teor do
enunciado sumular
n° 438 do STJ,
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

No mesmo sentido, o STF:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O STF consagrou ser “
inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Por conseguinte,
rejeito a prejudicial
suscitada.

No tocante ao mérito, o juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório
.

A
o menos quanto à responsabilidade penal, a
sentença não merece reparos.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação
a
os delitos
imputados
, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 13-15), a
vítima
disse que o réu sempre foi ciumento e muito violento e, mesmo após o término do relacionamento, costumava ir até sua casa para xingá-la e ameaçá-la. Na oportunidade, destacou que o réu proferiu os seguintes dizeres:
"
DESGRAÇADA, VAGABUNDA, VADIA, PUTA, entre outros
", afirmando que
iria matá-la
. Na oportunidade, disse que “
era o macho dela, e que se não fosse dele não seria de mais ninguém
”.

Em juízo
(fl. 201) a vítima confirmou as suas palavras, esclarecendo que o réu chegou em sua residência
e chutou a porta da sala
, além de rasgar suas roupas que se encontravam no varal.

Disse ainda, ter ido ao encontro do acusado do lado de fora, a fim de dialogar, ocasião em que este
invadiu sua casa sem permissão
, e passou a declarar que dormiria na casa, uma vez que a vítima ainda era sua esposa.

Ainda como se extrai do depoimento de fl. 201, a vítima insistiu para que o acusado se retirasse, pelo que o mesmo se alterou, ficando extremamente descontrolado e passando a proferir diversas palavras de baixo calão, bem como
ameaçando causar mal injusto e grave
,
dizendo que iria matá-la
.

Ademais, a prova oral aponta que o réu, não satisfeito com as ameaças, segurou a vítima, tomando-a em posse, o que ensejou a reação da mesma, que tentou se desvencilhar. A partir disso, o acusado “
segurou a vítima pelos cabelos, passando a bater a cabeça da mesma contra a parede
, enquanto permanecia com as ofensas e ameaças”. Em seguida, a agarrou pelo “pescoço com muita força, passando a esganá-la”.

O
s crimes em questão são,
muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Ademais, ao contrário do que se sustenta no apelo,
há prova do
elemento subjetivo
em relação ao crime de
ameaça
. Afora a
agressividade do agente retratada nos autos – sendo este conhecido como pessoa ciumenta e violenta -
a vítima relatou o envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas, chegando a afirmar que
tinha certeza que seria morta pelo réu.
Tais circunstâncias,
denotam o especial fim de agir do agente e a real intenção de cumprir a promessa de mal grave, mormente diante do resultado das ações perpetradas pelo agente, o que revela a que as ameaças eram sérias e concretas .

Na mesma medida, há nítida
autonomia da conduta relativa à invasão ao domicílio
, não incidindo o princípio da consunção.
Digo isso porque os três episódios (invasão, ameaça e agressão) são perceptíveis em contextos diversos,
não traduzindo a mera progressividade criminosa
.

Pelo que consta dos autos, a conduta do agente aponta, inicialmente, para a
exigência do direito de estar na residência da vítima
. Inconformado com a resistência da ofendida, o agente desferiu chutes na porta e rasgou roupas que se encontravam no varal, enquanto afirmava que
estar no local seria uma prerrogativa inerente a sua posição de superioridade
.

Não há, portanto,
a mera invasão
do domicílio
com vistas à prática de agressão, mas a disputa do domínio e, em momento posterior, a eclosão de agressões
.

Por fim, no que toca às
lesões corporais
, não verifico a existência de agressões recíprocas que coloquem em dúvida a prova da autoria delitiva. Ora, a prova oral é clara acerca da conduta do agente consistente em segurar a vítima, o que, por óbvio, gerou reação na mesma. A partir disso, o réu passou a perpetrar diversos atos ofensivos, tais como
segurar a vítima pelo cabelo,
bater
sua cabeça na parede
e agarrar-lhe pelo pescoço.

Há, portanto, prova de que o réu é responsável pelas agressões narradas na exordial acusatória.

No que concerne ao suposto
excesso na fixação das penas
,
o interesse recursal se limita ao reexame da sanção atribuída em razão da prática do delito previsto no
art.
129, §9º do CP,
já
que em relação aos
artigos 147 e 150 §1° do CP as penas foram fixadas no menor patamar previsto em lei.

Em relação ao delito de
lesões corporais
, a despeito de certa imprecisão em algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, entendo que
há

motivação suficiente
ao afastamento d
a
pena-base do mínimo legal.
Isso porque
, os
motivos
do crime são extremamente graves, já que o réu,
conhecido por sua violência, possuído

pelo
ciúme,
chutou a porta da residência e rasgou roupas da vítima que se encontravam no varal. Além disso,
as
circunstâncias
, do mesmo modo, são prejudiciais ao agente, eis que o fato ocorreu no lar conjugal, local em que a vítima deveria desfrutar de paz e sossego.

Assim, a teor do artigo 59 do CP,
mantenho a
sanção base
, fixada em
5 meses de detenção,

a qual se reveste de definitividade ante à inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena
.

Na forma dos
artigos 33 e 69 do CP
, encontro a
pena final em 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Por fim,
preenchidos os requisitos do art. 77 do CP,
viáve
l
a
suspensão da pena
,
cujas condições deverão ser estabelecidas pelo pelo juízo da execução penal.

Isso p
osto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para,
no mérito,

dar
-lhe
parcial
provimento,
unicamente para reconhecer em favor do agente a
suspensão condicional da pena (CP, art. 77)
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a ambos os delitos, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.

A
agressividade do agente - conhecido como pessoa ciumenta e violenta –
e as palavras da vítima – a qual chegou a afirmar que
tinha certeza que seria morta pelo réu - denotam o especial fim de agir do agente e a real intenção de cumprir a promessa de mal grave.

4.

H
á nítida autonomia da invasão
de
domicílio
em relação às demais imputações
, não incidindo o princípio da consunção.
Digo isso porque os três episódios (invasão, ameaça e agressão) são perceptíveis em contextos diversos, não traduzindo a mera progressividade criminosa
.

5.

A
prova oral é clara acerca da conduta do agente consistente em segurar a vítima, o que, por óbvio, gerou reação na mesma. A partir disso, o réu passou a perpetrar diversas agressões, tais como segurar a vítima pelo cabelo,
bater
sua cabeça na parede
e agarrar-lhe pelo pescoço,
o que não permite compreender a existência de agressões recíprocas a fim de desqualificar a prova da autoria delitiva.

6.
Suspensão condicional da pena conferida, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.